Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-74.2022.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000009-74.2022.8.05.0053 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA Advogado(s): ELIZONETE OLIVEIRA MOURA (OAB:BA38995-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. OMISSÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REGIME HÍBRIDO DE ATUALIZAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso Em Exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao prover parcialmente o recurso de apelação do autor, fixou o IPCA-E e os juros de poupança como critérios de atualização das parcelas retroativas da condenação. 2. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC, índice instituído de forma unificada pela Emenda Constitucional nº 113/2021 para todas as condenações impostas à Fazenda Pública. II. Questão Em Discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar o regime constitucional de atualização monetária e juros de mora introduzido pela EC nº 113/2021, e se é cabível a adequação do julgado para a incidência da Taxa SELIC a partir de sua vigência. III. Razões De Decidir 4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública. 5. Os consectários legais da condenação possuem natureza de ordem pública e devem observar o regime jurídico vigente ao tempo do julgamento. 6. A EC nº 113/2021 estabelece a incidência da Taxa SELIC, de forma única, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices. 7. A não aplicação do novo regime constitucional configura omissão do julgado, passível de correção por meio de embargos de declaração. 8. A sucessão normativa impõe a adoção de regime híbrido: aplicação do IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, conforme o Tema 810 do STF, e da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração ACOLHIDOS com efeitos infringentes, para sanar omissão e adequar o acórdão ao regime constitucional instituído pela Emenda Constitucional nº 113/2021, fixando a incidência da Taxa SELIC, a partir de sua vigência, como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. Tese de julgamento: 1. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a Taxa SELIC incide como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora. 2. A fixação dos consectários legais deve observar regime híbrido, com aplicação do IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e da SELIC a partir de 09/12/2021. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000009-74.2022.8.05.0053, em que figuram como EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e como EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA